Tribunal: TJDFT
Processo: 0724561-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0724561-46.2021.8.07.0000 APELANTE: RICARDO ANTONIO CARVALHO DE AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Reporto-me à petição de ID 28006855. Verifica-se que os patronos do recorrente equivocadamente ingressaram com novo processo visando a juntada das razões recursais referente à sentença proferida nos autos originários, quando, na realidade, devem aguardar a subida dos autos à segunda instância em grau recursal para, naquele feito, efetuarem a juntada quando regularmente intimados, a tempo e modo. Diante do exposto, determino o CANCELAMENTO da distribuição do presente expediente. P. I. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator